Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-39.2021.8.11.0024
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001284-39.2021.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL MORAES DE ALMEIDA - CPF: 071.064.071-43 (EMBARGANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), SERGIO JOSE CAGERE DOS SANTOS - CPF: 013.584.341-31 (EMBARGANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.976.861-18 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 941.443.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ALVES MORAES - CPF: 039.084.751-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE APARECIDA PONTES - CPF: 009.638.731-99 (VÍTIMA), FERNANDO SALES DE CAMPOS (VÍTIMA), FRANCISCO VALDIR SILVA DA COSTA (VÍTIMA), GRAZIELY PONTES SANTANA - CPF: 056.771.101-32 (VÍTIMA), IDIANE RIGO - CPF: 021.330.340-05 (VÍTIMA), JAMES DIAS DO NASCIMENTO (VÍTIMA), JHONIELSON MELO SOARES - CPF: 042.972.321-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL - OMISSÃO - RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO - MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO NÃO PERMITIDO -
ENTENDIMENTO DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE - PREMISSA DO STJ -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE)

“Mesmo nos
embargos
de
declaração
com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art.
619
do Código de Processo Penal)”
(TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL 1001284-39.2021.8.11.0024 - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE(S):

RAFAEL MORAES DE ALMEIDA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto por RAFAEL MORAES DE ALMEIDA contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal N.U
1001284-39.2021.8.11.0024
, mantendo a sentença condenatória por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [seis vítimas], a 15 (quinze) anos de reclusão e 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c art. 70, ambos do CP – (fls. 738/781-ID 154613670).

O embargante sustenta omissão quanto à dosimetria das penas porque: 1)
“o magistrado fixou o concurso formal entre os crimes em tela, fato que legalmente é vedado”
; 2)
“a defesa requereu o afastamento da majorante prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I do Código Penal pela ausência de laudo pericial das armas de fogo, sendo impossível chegar a conclusão se as armas tinham o potencial lesivo”
.

Pede o provimento para que sejam sanados os vícios apontados para redução das penas,
“com efeitos de prequestionamento”
(fls. 803/809-ID 158958686).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento, por se tratar de inovação recursal (José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 813/816-ID 162415695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais (fls. 667/674-ID 129717922), o embargante RAFAEL MORAES DE ALMEIDA sustentou, em relação à dosimetria da pena, apenas a inidoneidade da negativação da culpabilidade.

No julgamento da Apelação Criminal N.U
1001284-39.2021.8.11.0024
esta e. Câmara analisou a elevação da pena basilar, assim como a caracterização de crime formal e da causa de aumento do emprego de arma de fogo, nos termos das seguintes premissas:

“Na pena-base, o juiz da causa negativou a culpabilidade, ao sopesar a “censurabilidade e reprovabilidade do tipo penal, já que se utilizou de violência física em face das vítimas (coronhada), além de ameaças diretas às vidas, para a prática do crime de roubo, o que exige reprovação mais grave” (fls. 489/513).

Com efeito, “o fato de a vítima ter sido agredida com
coronhadas
na cabeça, justifica a avaliação negativa da culpabilidade” (TJMT, N.U 1002228-91.2020.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Nesse sentido, destaca-se acordão deste e. Tribunal:

“É inviável a redução da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal, pois, in casu, restou justificado o aumento diferenciado e o desvalor atribuído às circunstâncias do crime, o qual foi praticado em zona rural, no período noturno, com emprego de violência real contra a vítima, que foi golpeada com coronhada na nuca [...]” (N.U 0005802- 50.2015.8.11.0008 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 4.2.2022)

Assim sendo, a negativação da pena basilar mostra-se idônea. [...]

Em relação ao reconhecimento de crime único [apelante WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS], consta na denúncia a abordagem e subtração de bens individuais de 6 (seis) vítimas, tendo sido roubados 7 (sete) aparelhos celulares, carteira e R$50,00 (cinquenta reais) pertencentes às vítimas Eliene Aparecida Pontes Santana, Graziely Pontes Santana, Jhonielson Melo Soares, Francisco Valdir Silva da Costa, James Dias do Nascimento, Fernando Sales de Campos [funcionários da Fazenda Arujá], assim como 2 (dois) jogos de chave de boca, um macaco hidráulico, galões de gasolina, um televisor de 49 polegadas, um relógio, 2 (duas) caixas de som, 3 (três) facas, um roteador de internet, 4 (quatro) botijões de gás e um perfume, pertencentes à vítima Idiane Rigo [arrendatária da referida fazenda]. Ou seja, na mesma circunstância fática, subtraíram bens variados, pertencentes à diversas vítimas.

A regra do concurso formal de crimes há de ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 12.3.2020).

Adota-se aresto desta e. Câmara:

“Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.” (Ap no 0006591-05.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 1o.3.2022)

Logo, preserva-se o concurso formal de crimes.

No que tange à causa de aumento [CP art. 157, §2o-A, I], as vítimas Eliene Aparecida Pontes Santana, Graziely Pontes Santana, Jhonielson Melo Soares, Francisco Valdir Silva da Costa, James Dias do Nascimento, Fernando Sales de Campos, nas duas fases da persecução penal, foram uníssonas em afirmar que o roubo foi praticado mediante utilização de armas de fogo.

Não bastasse, as armas utilizadas [revólver e espingarda] foram apreendidas na posse dos apelantes WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e RAFAEL MORAES DE ALMEIDA, durante a fuga.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima constitui prova suficiente para a comprovação do emprego de arma de fogo (STJ, AgRg no HC no 516.188/SP - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 2.9.2019; TJMT, AP N.U 1000705-43.2021.8.11.0040 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.12.2021), notadamente se corroborada pela apreensão do armamento na posse dos agentes criminosos.

Portanto, impõe-se manter a causa de aumento do emprego de arma de fogo [CP art. 157, §2o-A, I].”

Nesse quadro, tanto a tese deduzida no apelo [inidoneidade da negativação da culpabilidade] quanto as deduzidas neste recurso aclaratório [caracterização de crime formal e da causa de aumento do emprego de arma de fogo] foram expressamente analisadas.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no HC no 758.051/PR - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 14.2.2023).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, notadamente sobre a aplicação da pena.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Enfim,
“mesmo nos
embargos
de
declaração
com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art.
619
do Código de Processo Penal)”
(TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023).

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023